Tribunal: TJBA
Processo: 8053417-37.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão julgador: ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-26
Data de publicação: 2026-02-26

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8053417-37.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: MARIA DE FATIMA DA SILVEIRA NEESER e outros

Advogado(s)
:
ALVARO SANTANA DE QUADROS, LUIZA MORAES GALRAO

AGRAVADO: EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S/A - EMBASA

Advogado(s)
:
JORGE KIDELMIR NASCIMENTO DE OLIVEIRA FILHO

MAF 03

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AJUIZAMENTO DA AÇÃO CONTRA PESSOA FALECIDA. INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO PROCESSUAL. ILEGITIMIDADE DO ESPÓLIO. EXTINÇÃO DO PROCESSO, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que deferiu a habilitação do espólio do réu falecido no polo passivo da ação ordinária de obrigação de fazer, indeferiu a extinção do feito e convalidou os atos processuais anteriormente praticados.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se é válida a substituição processual por espólio e a convalidação dos atos processuais em ação ajuizada contra pessoa falecida antes do início da demanda.

III. Razões de decidir

3. O ajuizamento da ação contra pessoa já falecida, mais de dez anos após o óbito, impede a formação válida da relação processual, por ausência de sujeito passivo e impossibilidade de citação válida.
4. A substituição processual prevista no art. 110, do CPC pressupõe o falecimento ocorrido no curso do processo, o que não se aplica à hipótese dos autos.
5. A convalidação dos atos processuais é inviável diante da nulidade absoluta da citação e da ausência de relação processual.
6. Os fatos narrados na inicial ocorreram após o óbito do de cujus, o que afasta a legitimidade do espólio para figurar no polo passivo.
7. Diante da ilegitimidade passiva e da inexistência de relação processual, impõe-se a extinção do processo, sem resolução do mérito.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso provido.

Tese de julgamento:

"1. É nulo o processo ajuizado contra pessoa já falecida, por ausência de formação válida da relação processual e impossibilidade de citação.
2. A substituição processual pelo espólio somente é cabível em caso de falecimento da parte no curso do processo, não sendo aplicável quando o óbito é anterior ao ajuizamento.
3. A convalidação de atos processuais em tais hipóteses é inviável, por configurar nulidade absoluta."

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 110, 239, 300, 485, IV e VI; CC, art. 1.997.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp nº 1.722.159/DF, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3ª Turma, j. 04.02.2020; STJ, AgRg no AREsp nº 729.600/MG, Rel. Min. Humberto Martins, 2ª Turma, j. 01.09.2015; TJSP, Ap. Cív. nº 1016474-26.2022.8.26.0562, Rel. Des. Sandra Galhardo Esteves, 12ª Câmara de Direito Privado, j. 27.02.2024; TJGO, AI nº 5478889-95.2021.8.09.0051, Rel. Des. Leobino Valente Chaves, 2ª Câmara Cível, j. 11.04.2022.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.º
8053417-37.2025.8.05.0000
, em que figuram como agravante
MARIA DE FATIMA DA SILVEIRA NEESER e outros
e como agravada
EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S/A - EMBASA
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por UNANIMIDADE,
em CONHECER E DAR PROVIMENTO ao recurso
, nos termos do voto do relator.

Salvador-BA, data registrada no sistema.

Presidente

Des. Antonio Maron Agle Filho

Relator